Tribunal: TJMT
Processo: 1057576-45.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057576-45.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Lei de Imprensa, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ABILIO JACQUES BRUNINI MOUMER - CPF: 997.709.621-04 (RECORRENTE), ALEXANDRE CESAR LUCAS - CPF: 022.037.091-54 (ADVOGADO), VINICIOS DE MORAES BETIOL - CPF: 126.148.247-63 (RECORRIDO), RILER SOARES DINIZ - CPF: 136.508.247-44 (ADVOGADO), TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA - CNPJ: 16.954.565/0001-48 (ASSISTENTE), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMENTÁRIOS DISTORCIDOS VEICULADOS EM REDE SOCIAL. PONDERAÇÃO ENTRE A LIBERDADE DE EXPRESSÃO E O DIREITO A HONRA E IMAGEM. RESPONSABILIDADE DO OFENSOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO IMPROVIDO.

Mostram-se aplicáveis as disposições contidas nos artigos 186 e 927, do Código Civil, no sentido de que, para se configurar o dever de indenizar, devem ser observados os pressupostos legais, quais sejam: a ação do agente, o resultado lesivo e o nexo causal entre o ato danoso e o resultado.

O direito à liberdade de expressão, embora constitucionalmente previsto (art. 5o, inciso IX), não é absoluto, atraindo a sua ponderação em face da proteção à honra, direito da personalidade, também garantido pela Carta Magna, em seu artigo 5o, incisos V e X.

Mantém-se
o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1057576-45.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Vinícios de Moraes Betiol

Recorrido(s):

Abilio Jacques Brunini Moumer

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de junho de 2024.

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da Ação ajuizada por Abilio Jacques Brunini Moumer em face de Vinicios de Moraes Betiol para:
01) Tornar
definitiva a tutela deferida em id. 131967838; e,
02) Condenar
o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária, pelo índice INPC, a partir da presente data (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e sem honorários, em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”.

A pretensão recursal visa a reforma integral da sentença para a total improcedência dos pedidos, pois o recorrente alega que agiu sob o manto da liberdade de expressão decorrente da manifestação das suas opiniões pessoais e julgamento pessoal sobre a conduta do agente público.

A controvérsia reside na postagem publicada pelo Recorrente na rede social X (antigo twitter), conforme imagem destacada:

Primeiramente é importante registrar que a intenção do Recorrente no momento da postagem é irrelevante para caracterizar ou não o dano moral, visto que a responsabilidade civil está ligada ao resultado do ato, isto é, a ofensa gerada pela publicação.

Em que pese o Recorrente afirme que o Recorrido é agente público e por isso pode suportar questionamentos, sem que haja a efetiva ofensa a sua honra, tenho que no caso específico dos autos não foi isso o que ocorreu. Criticar a atuação política de um agente que não cumpre com as suas promessas eleitorais ou que não atende a comunidade como um todo é valido e até louvável, estando dentro do que define a liberdade de expressão.

No entanto, neste caso, o Recorrente utilizou sua rede social e publicou comentário a respeito de uma entrevista dada pelo autor em um podcast há mais de um ano, a respeito de um tema muito sensível entre a população, que é o aborto, principalmente em relação as meninas menores de idade e fruto de estupro.

No comentário publicado pelo Recorrente constaram as seguintes passagens merecedoras de atenção:

“
Segundo ele
, muitas pessoas já foram pais com 13 anos e, por isso,
a criança abusada com essa idade deve ser obrigada a ter filho
.” (sem grifos no original)

“
Em toda a sua fala
, o deputado “conservador”
tenta dizer que o abuso
de crianças acontece
por culpa delas
por assistirem muitas ‘besteiras na internet’”. (sem grifos no original)

No primeiro trecho, o Recorre argumenta, nas razões recursais, que “é um relato daquilo que o recorrido manifestou na sua entrevista, isto é, trata-se de simples afirmação de fato verdadeiro.”.

O Recorrente reforça no recurso que esse trecho é apenas uma reprodução daquilo que foi afirmado na entrevista. No entanto, neste podcast, o autor disse o seguinte:

“
A menina tem 14 anos, tem 13 anos, e engravidou. Bom, alguma coisa deu de errado aí na responsabilidade; ou dos pais dessa menina de 13 anos, que permitiu a ela chegar numa circunstância de gerar um filho, ou alguma coisa deu errado na responsabilidade das duas pessoas envolvidas ao gerar o filho dessa menina de 13 anos.
E quantas mãe, quantos pais, já não tiveram filhos com 13 anos e hoje são pessoas adultas, responsáveis e tocam a vida?
E eu falo nessa idade, por exemplo, em referência àquela menina lá do sul que a juíza autorizou o assassinato de um bebê de 7 meses dentro do ventre da mãe. ‘Pô!’, 7 meses! Quantas crianças já não nasceram de 7 meses? Quantas pessoas já não nasceram de 7 meses?”

Ao comparar o comentário com o trecho da entrevista, resta evidente que não se trata de relato fiel do que foi dito pelo autor.

No segundo trecho do comentário o Recorrente argumenta que “
nesta frase não há qualquer ilegalidade, tendo em vista que o recorrente apresenta a sua própria interpretação sobre o que o recorrido estava tentando dizer durante a entrevista
”.

Pois bem. Nesse trecho destacado, o recorrente afirma que na fala do recorrido, ele insinua que a culpa é da própria criança.

No entanto, de uma leitura do trecho da entrevista apresentada por ambas as partes, o autor em momento algum sugere que a culpa pelo estupro é da criança, ele sim, tece comentários quanto a omissão dos pais no controle do que as crianças veem na internet e, quanto ao caso concreto (aborto pela menor gestante de sete meses), ele alegou que na verdade eram dois menores que tomaram uma decisão consensual em relação a prática do sexo, e por isso não seria estupro, já que foi uma decisão das crianças (segundo seus dizeres).

Segue o trecho da entrevista dada pelo autor no podcast:

Aí entram as questões
, como que uma criança de 13 anos, uma criança de 11 anos consegue ter espaço, local, pra poder fazer uma relação sexual onde nem aos seus pais não interessavam o que eles estavam fazendo, e ainda dentro da própria casa? Pô, o responsável é o pai dessa menina de 11, 13 anos, é a mãe.
Agora chegar e penalizar a criancinha de 7 meses, dentro do ventre da outra, não precisaria passar por um processo judicial se fosse risco de vida da mãe, poque já existe lei pra isso, que fala “ó, se a menina de 13 anos que não tem um corpo com estrutura a ponto de ter o filho e se o filho gerar risco de vida pra mãe, é possível o aborto”. Mas aí, existe legislação pra permitir isso. Agora, o que aconteceu ali não.
Ali foi a mãe falando que a filha foi violentada, onde existiam duas crianças que tomaram decisão consensual com relação a isso
. O que essas crianças assistiam? O que essas crianças assistiam pra saber o que fazer? Aonde estava o controle dos pais pra saber que tipo de conteúdo essas duas crianças assistiam pra poder fazer ? (...)”.
(sem grifos no original)

No entanto, esse trecho em que o Recorrente afirma que o autor tentou dizer que o estupro é culpa da criança foi veiculado em diversos sites de notícias, inclusive no vídeo anexado com a petição inicial, os apresentadores no minuto 01’34”, repete integralmente esse trecho destacado e inclusive faz menção ao recorrente, constando no vídeo a seguinte passagem:

Portanto, pelo que depreende dos autos, o Recorrente é respeitado pelos seus comentários e considerações e, por isso, seus leitores não avaliam o restante da notícia, levando a opinião publicada como fato certo.

Diante disso, mesmo o recorrente ao publicar o vídeo da entrevista na íntegra, certo é que ao fazer uma afirmação de grande impacto, o público não se preocupou em analisar a entrevista, tanto é que, segundo as fontes apresentadas pelo autor, mais de onze veículos de comunicação reproduziram a opinião do recorrido como fato certo.

Evidencia-se que o recorrente lançou em sua rede social dizeres distantes da realidade, revelando a intenção de criar nos destinatários daquela mensagem uma visão depreciativa e distorcida do recorrido quanto ao tema relacionado ao estupro e ao aborto.

Portanto, o dano moral está evidentemente caracterizado, pois devidamente comprovada a ação do agente (comentário distorcido do fato), o dano existente (reprodução desse comentário em diversos veículos de comunicação atingindo a imagem/honra do autor) e o nexo de causalidade (relação entre o comentário feito pelo recorrente e o resultado danoso), não sendo possível tratar como exercício do direito à liberdade de expressão.

Com efeito, o direito à liberdade de expressão, embora constitucionalmente previsto (art. 5o, inciso IX), não é absoluto, atraindo a sua ponderação em face da proteção à honra, direito da personalidade, também garantido pela Carta Magna, em seu artigo 5o, incisos V e X.

Conforme constou dos fundamentos da sentença:

“O que se verifica das falas do Autor é que ele critica a presunção absoluta de violência em casos de estupro vulnerável trazida pela Lei, sem, entretanto, defender que a vítima deve ser obrigada a ter o filho, e ao comentar sobre o caso em concreto, o Requerente criticou o fato de se autorizar o aborto em uma gestação avançada de 07 (sete) meses.

Ademais, também não se coaduna com os comentários do Requerente, a imputação de que
“em toda a sua fala, o deputado conservador tenta dizer que o abuso de crianças acontece por culpa delas por assistirem muitas besteiras na internet”
, haja vista que não há qualquer associação às vítimas como sendo culpadas dos abusos sofridos.

O Autor considera em suas falas que os pais da atualidade são irresponsáveis por não tomarem as medidas cabíveis para controlar a sexualização precoce dos filhos, mas
em nenhum momento atribui a culpa pela ocorrência de estupros às vítimas ou mesmo pelo que elas assistem na internet.

Do contexto probatório acostado aos autos, em especial a aludida entrevista e a postagem feita pelo Réu (pág. 06 – id. 131409890), denota-se que o Requerido extrapolou as meras críticas ao Requerente alterando parcialmente o teor das falas que foram expostas.

Por mais que a liberdade de expressão seja um direito fundamental reconhecido constitucionalmente (artigo 5°, IV da CF/88), conforme já é cediço na jurisprudência pátria, não se trata de um direito absoluto, encontrando limites na própria Constituição, bem como na Lei.

Destaca-se que o artigo 187 do Código Civil esclarece que “
comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes
”.

Assim, resta configurado o abuso do direito à liberdade de expressão e manifestação de pensamento por parte do Requerido, ao compartilhar uma publicação parcialmente enganosa sobre as falas do Autor, o que caracteriza o dever de indenizar pelos prejuízos sofridos, nos termos dos artigos 187 e 927, caput, do Código Civil.”

Por fim, em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor deve ser mantido, pois, fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Deste modo, entendo que a decisão ora objurgada não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento.
Condeno o Recorrente pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2024